Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONAL.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, a palavra da vítima goza de destacado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Precedentes. 1.1 A narrativa da vítima, além de firme e coerente, está corroborada nas demais provas dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
2. O firme e inequívoco reconhecimento da vítima, tanto na fase pré-processual quanto judicial, afastando qualquer dúvida acerca da autoria, torna prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. A Súmula n. 22 deste eg. TJDFT dispõe que “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT é no sentido de que resta configurada a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal) quando comprovado que ela ficou em poder do autor do crime por tempo superior ao necessário para garantir a subtração do bem. Precedentes.
5. A jurisprudência pacífica deste TJDFT entende que, diante da presença de duas ou mais majorantes do crime de roubo, é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra seja ponderada na terceira fase da dosagem penal. Precedentes.
6. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, o que não ocorreu in casu.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o número de dias-multa, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.